Tribunal: STF
Processo: RE 1449655
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que concedeu o benefício previdenciário de pensão por morte, ao reconhecer a condição de dependente econômico do menor sob guarda em relação à segurada instituidora (documento eletrônico 13).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 23, § 6º , da Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que:



     “O acórdão recorrido violou o disposto no art. 23, §6º da EC nº 103/19, ao equiparar ao filho o menor sob guardar para fins de concessão de pensão por morte, considerando que a referida norma constitucional equipara a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.” (documento eletrônico 19, p. 15).



    A matéria em discutida nestes autos será impactada pelo julgamento da ADI 6.271/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual será apreciada, dentre diversos dispositivos, a constitucionalidade do art. 23, § 6º, da EC 103/2019, o que recomenda o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.446.226/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.443.530/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Posto isso, determino o envio deste processo ao Juízo de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 6.271/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator